Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO RIBEIRO DO CARMO e FRANCINETTI DA ROCHA RIBEIRO DE LIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória, em sede de ação de revisão contratual, ajuizada em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença. Manifestação da recorrente (ID 28488739). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 15 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006